Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-55.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008562-55.2020.8.11.0015
APELANTE: ANTONIO ABREU SANTOS, CLAUDINEI VITAL CAETANO, RANDINEI LUCENA SOUZA, VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.,
Após a publicação do acordão – em 23.2.2022 –, os advogados do apelante ANTÔNIO ABREU SANTOS [Névio Pegoraro e Guilherme Saldanha Pegoraro], no dia 24.2.2022, renunciaram ao mandato e requereram a intimação do réu, “para que constitua outro procurador, para promover a sua defesa, na presente ação penal” (Id. 119695483).
Determinada a intimação pessoal para constituir novo advogado, o réu ANTÔNIO ABREU SANTOS informou que “possui advogado constituído na pessoa do Dr. Dener Felipe Felizardo” (id. 128416657).
Lado outro, em 28.2.2022, também depois da publicação do acordão, o advogado do apelante VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS [Ismael dos Santos] também renunciou ao mandato, apresentando comprovação de que o réu “já foi comunicado da renúncia” [em 28.2.2022] e que teria “o prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 112, § 1o, do CPC, para contratar novo patrono para atuar no processo”.
Ocorre que, decorrido o prazo, o réu VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS não constituiu novo advogado, razão pela qual será representado pela Defensoria Pública.
Com essas considerações, determino: 1) a intimação do advogado indicado pelo réu ANTÔNIO ABREU SANTOS, o dr. Dener Felipe Felizardo, para, no prazo legal, requer o que achar de direito; 2) a intimação da Defensoria Pública para assumir a representação processual do réu VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS.
Caso o advogado Dener Felipe Felizardo não se manifestar, a Defensoria Pública também deve ser intimada para assumir a representação processual do réu ANTÔNIO ABREU SANTOS.
Cumpridas tais determinações, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência deste Tribunal para realizar o juízo de admissibilidade dos recursos especiais já interpostos pelos réus CLAUDINEI VITAL CAETANO e RANDINEI LUCENA SOUZA, nos termos do art. 41, I, do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.